Tribunal: CARF
Processo: 10730.730811/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.730811/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
JOÃO ANTONIO DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.730811/2013-71
Fl. 284
DF CARF MF
Original

S2-C4T1
Fl. 2

tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é necessária
a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural comprovada
através da apresentação de Laudo Técnico.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. Por maioria de votos, afastar a prejudicial de decadência. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira e Ana Carolina da Silva Barbosa. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer
uma Área de Preservação Permanente – APP de 1.158,6 ha; e b) reconhecer uma Área de
Reserva Legal – ARL de 528,0 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro e Eduardo Newman de Mattera Gomes, que, no mérito, davam provimento parcial ao
recurso em menor extensão apenas para reconhecer a ARL. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto à decadência, a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 250 e ss).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

Pois bem. Pela notificação de lançamento no 07102/00035/2013 (fls. 03), o
contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 306.097,81,
concernente ao lançamento do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 04/11/20013, incidentes sobre o imóvel denominado “Fazenda São Lourenço”
(NIRF 2.818.248-0), com área total declarada de 2.864,0 ha, localizado no município de Trajano
de Morais - RJ.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 12/15, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
a) Laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3o desse código, com o ato do poder público que
assim a declarou;
b) Cópia da matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, e documento da localização dessa área;
c) Laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 25/44.
Após análise desses documentos e da DITR/2008, a Autoridade Fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente (1.158,6 ha) e de reserva legal
(528,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha),
arbitrando o valor de R$ 2.297.873,12 (R$ 802,33/ha), com base no SIPT/RFB, com o
consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de
cálculo, apurando imposto suplementar de R$ 136.766,82, conforme demonstrado às fls. 07.
Cientificado do lançamento em 08/11/2013 (fls. 46), o contribuinte apresentou,
em 05/12/2013, por meio de representante legal, a impugnação de fls. 48/59, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 60/245, alegando, em síntese:
1. De início, requer seja julgado o presente processo juntamente com os referentes
aos ITR/2009 e 2010 e suscita a decadência do lançamento suplementar do
ITR/2008, ocorrido em 04/11/2013, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN;
2. Discorda do procedimento fiscal, por incorrer em erro na capitulação legal do
auto de infração (sic) e não identificar qual dispositivo legal teria sido violado
pelo impugnante;
3. Apresenta laudo de avaliação com ART/CREA e averbação em cartório, para
comprovar as áreas isentas de reserva legal e preservação permanente declaradas,
tributadas pela Autoridade Fiscal, com a alíquota acrescida de 0,3 % para 6 %;
4. Transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do STJ e do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos.
5. Ao final, requer seja reconhecida a decadência do direito de lançar ou declarada a
nulidade do auto de infração (sic), ou então seja julgado improcedente esse
lançamento, por restarem comprovadas as áreas de reserva legal e de preservação
permanente, conforme documentos anexados.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 250 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2008
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA
Nessa modalidade de lançamento, na falta de pagamento ou com pagamento após o
exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173
do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial. Não alcançado o crédito
tributário pela decadência, o lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR/2008, as áreas ambientais declaradas,
glosadas pela Autoridade Fiscal, deveriam ter sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de
reserva legal estar averbada tempestivamente em cartório.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, entendeu a DRJ por rejeitar a prejudicial de decadência e a
preliminar de nulidade, além de, no mérito, considerar improcedente a impugnação, com a
manutenção do imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 263 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, requerendo, ao final, o que segue:
a) Que seja reconhecida a decadência do direito de lançar, tendo em vista que o fato
gerador do ITR ocorreu em 1° de janeiro de 2008, houve comprovado pagamento
antecipado do tributo, mas a data de lavratura do Auto de Infração apenas se deu
em 04/11/2013, ou seja, muito tempo depois de 1° de janeiro de 2013 (vide
Recurso Repetitivo STJ: REsp 973.733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009);
b) Ainda que não seja acatada a decadência, o que só se admite por amor ao debate,
que seja declarada a nulidade do Auto de Infração, seja porque a Lei n° 12.651/12
(Código Florestal Brasileiro) é inaplicável ao fato gerador ocorrido em 10 de
janeiro de 2008, seja por impossibilidade de identificação do dispositivo legal
infringido na IN SRF n° 256/02 e na IN RFB n° 861/08, o que viola o art. 10, inc.
IV e art. 59, inc. II do Decreto n° 70.235/72.
c) Ainda que não seja acatada a decadência e/ou a nulidade do Auto de Infração, que
seja julgado improcedente o Auto de Infração pela comprovação da área de
Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente (cf. laudo técnico emitido
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

por engenheiro agrônomo devidamente habilitado no CREA, mapa que compõe o
laudo técnico, Anotação de Responsabilidade Técnica, além da Certidão de
Inteiro Teor do Imóvel com averbação da reserva legal) e pela dispensabilidade
do ADA para o reconhecimento da isenção (CSRF, Acórdão n° 9202-003.157,
Rel. Marcelo Oliveira, Publicação: 30/07/2015).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o sujeito passivo pleiteia a nulidade do lançamento por erro de
capitulação legal, bem como por ausência de identificação no campo “enquadramento legal”, de
qual artigo teria sido violado.
Dessa forma, requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração, seja
porque a Lei n° 12.651/12 (Código Florestal Brasileiro) é inaplicável ao fato gerador ocorrido
em 1° de janeiro de 2008, seja por impossibilidade de identificação do dispositivo legal
infringido na IN SRF n° 256/02 e na IN RFB n° 861/08.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, não há que se falar em aplicação da Lei n° 12.651/12 (Código
Florestal Brasileiro) ao caso dos autos, eis que consta, corretamente, na Notificação em
Lançamento a referência ao art. 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393/96, sem qualquer
menção à redação dada ao dispositivo pela Lei no 12.844, de 2013.
Ademais, todos os dispositivos legais pertinentes foram arrolados pela
fiscalização que descreveu, minuciosamente, o motivo pelo qual glosou integralmente as áreas
declaradas de preservação permanente (1.158,6 ha) e de reserva legal (528,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha), arbitrando o valor de R$
2.297.873,12 (R$ 802,33/ha), com base no SIPT/RFB, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de cálculo, apurando imposto
suplementar de R$ 136.766,82.
De toda sorte, não há que se falar em nulidade do lançamento quando não se
configura óbice à defesa, fato não demonstrado pelo sujeito passivo no caso concreto.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, arguida pelo
contribuinte.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
O sujeito passivo também requer o reconhecimento da decadência do crédito
lançado, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
A DRJ rejeitou a arguição por entender que, em razão de o ITR/2008 ter sido
recolhido em 01/09/2009 (e-fl. 245), o termo inicial para a contagem do prazo decadencial teria
sido deslocado "para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (01/01/2009), estendendo-se o direito de a autoridade administrativa constituir
crédito tributário suplementar até 31/12/2013 (art.173, I, do CTN)".
Pois bem.
Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, e que, nos termos do art. 1° da
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.
Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Na mesma toada, segue o entendimento de Renata Elaine Silva3:
7.7.3.1.1 Por que não aplicação do art. 173, I do CTN?
Estamos afirmando diante da não constituição do crédito e do não pagamento realizado
pelo contribuinte a autoridade administrativa tem que constituir o crédito de ofício. A
dúvida seria: por que não aplicar então a regra do art. 173, I do CTN, uma vez que
estamos diante de um lançamento de ofício?
A hipótese em análise de não constituição do crédito, sem pagamento (total ou parcial),
não se equipara àquela hipótese que analisamos na regra do direito n. 04, em que a
contagem será deslocada para o art. 173, I do CTN, também não havia constituição do
crédito e nem pagamento por parte do obrigado (contribuinte), mas necessariamente
houve dolo, fraude ou simulação devidamente comprovado.
A simples conduta de não constituição do crédito e de não pagamento, não pode, por si
só, denotar um caso praticado mediante dolo, fraude ou simulação. Mesmo porque as
figuras exigem vontade (livre e consciente) de praticar uma conduta ilícita, que só pode
receber esta atribuição se for devidamente provada. Portanto, apenas nesses casos (dolo,
fraude e simulação) que o prazo é deslocado ao art. 173, I, do CTN. Apenas com a
prova em processo administrativo regularmente constituído que se pode atribuir a esse
tipo de conduta ao contribuinte (não constituição e não pagamento) a modalidade de
exceção aludida pela última parte do art. 150, § 4° do CTN (pelos motivos que
mencionamos no item 7.6.1).
Caso contrário, se entendêssemos que a simples não constituição do crédito permite o
deslocamento da contagem do prazo de decadência para o art. 173, I do CTN,
estaríamos equiparando a conduta da não constituição e do não pagamento à conduta
dolosa, fraudulenta e simulada. Pode ocorrer, v.g, que o contribuinte não tenha
constituído o crédito por meio de sua Declaração Mensal dos Débitos/Créditos de
ICMS, mas mantém todo o controle por meio de seus livros de apuração, livro de notas
fiscais etc., não há conduta dolosa apenas falta de entrega de dever instrumental de
constituição de crédito (vide item 7.7.4.4). O artigo apenas excepciona a regra nos casos
de conduta dolosa, fraudulenta e simulada, e uma simples falta de entrega de dever
instrumental não pode assim ser interpretada. [...].
A despeito do posicionamento acima vesgartado, reconheço que o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
3 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança jurídica. São
Paulo: Noeses, 2013, p. 228-239.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o
pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
É conferir a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
No mesmo sentido, em acórdão mais recente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
PRAZO
DECADENCIAL
DE
TRIBUTO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO PARCIAL. DECLARAÇÃO SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
(...) III - Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o
lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do
fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1355722 PR 2012/0249722-7, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 11/05/2016)
Pode-se sumariar as três condições postas pela Corte para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN:
i. O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação;
ii. Deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que
inferior ao efetivamente devido);
iii. O contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2008, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

 O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN);
 Houve recolhimento parcial do ITR, conforme e-fl. 245;
 A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo
Fisco, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa
natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar.
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2008, ocorreu em 01/01/2008,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do
CTN. Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2012 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Nesse sentido, considerando que o fato gerador ocorreu em 1o/01/2008 e a ciência
do lançamento foi dada em 08/11/2013 – por via postal (e-fl. 46), não restam dúvidas de que o
direito de efetuar o lançamento já havia decaído.
A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, quando o
pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, eis que não há previsão legal para a adoção do prazo estipulado no art. 173, I,
do CTN, nessas situações. Ademais, percebo que o pagamento, ainda que realizado
posteriormente, em 01/09/2009 (e-fl. 245), foi acrescido de multa e juros, o que, a meu ver,
impõe a necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o reconhecimento da decadência do
presente crédito tributário.
Ademais, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Assim, entendo que deve ser reconhecido que o crédito tributário em questão foi
constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o art. 150, § 4°, do
CTN.
Consolidando o raciocínio aqui exposto, entendo que deve ser reconhecida a
decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
4. Mérito.
Sendo vencido na prejudicial de decadência, passo a enfrentar o mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário de R$ 306.097,81, concernente ao
lançamento do ITR/2008, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados até
04/11/20013, incidentes sobre o imóvel denominado “Fazenda São Lourenço” (NIRF 2.818.248-
0), com área total declarada de 2.864,0 ha, localizado no município de Trajano de Morais – RJ.
Após a análise dos documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de preservação permanente (1.158,6 ha) e de reserva legal
(528,0 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 896.430,02 (R$ 313,00/ha),
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

arbitrando o valor de R$ 2.297.873,12 (R$ 802,33/ha), com base no SIPT/RFB, com o
consequente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da alíquota de
cálculo, apurando imposto suplementar de R$ 136.766,82.
A decisão recorrida decidiu por rejeitar a prejudicial de decadência e a preliminar
de nulidade, além de, no mérito, considerar improcedente a impugnação, com a manutenção do
imposto suplementar apurado pela Autoridade Fiscal.
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 263 e ss),
repisando, em grande parte, sua linha de defesa, no sentido de que teria comprovado a existência
da área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente (cf. laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo devidamente habilitado no CREA, mapa que compõe o laudo técnico,
Anotação de Responsabilidade Técnica, além da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel com
averbação da reserva legal) e pela dispensabilidade do ADA para o reconhecimento da isenção.
Dessa forma, passo a examinar, nas linhas que seguem, a controvérsia existente
em relação às áreas às quais o sujeito passivo pretende o reconhecimento da isenção.
4.1. Das exigências da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) e da Averbação
da Área de Reserva Legal (ARL) para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
A teor do disposto nos arts. 150 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96).
A bem da verdade, não há necessidade de comprovação das informações
utilizadas para apuração do imposto, seja na data de ocorrência do fato gerador do tributo ou na
apresentação da DITR e pagamento do tributo, ou mesmo previamente a essas datas. Contudo,
atribui-se ao contribuinte a responsabilidade pela correta apuração do imposto.
Sobre a exigência da Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
é preciso esclarecer o que segue.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sendo
necessário que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-
lo. A propósito, em relação à Área de Reserva Legal (ARL), este Conselho já sumulou o
entendimento segundo o qual sua na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, supre
a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Para a área de preservação permanente, portanto, apesar de ser desnecessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência deve ser comprovada com a
apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado
da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram
nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código
Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de
preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há
necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos
dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°,
também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Para além do exposto, no que diz respeito à necessidade prévia de averbação
no registro de imóveis como condição para a concessão da isenção do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), prevista no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o
Superior Tribunal de Justiça4 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-
se sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o
§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de

4 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal5.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR6. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,
por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.

5 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
6 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Para além do exposto, o entendimento aqui preconizado não foi alterado com a
vigência do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012). Segundo entendimento do STJ, o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais
adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias
compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas
de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
“incumbência” do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos
essenciais (art. 225, § 1o, I). Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.434.797/PR, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/6/2016; AgInt no AREsp n. 1.319.376/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
Ademais, a jurisprudência do STJ entende que a Lei n. 12.651/2012 (Novo
Código Florestal), que revogou a Lei n. 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da
área de reserva legal no registro de imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja
realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Nesse sentido: REsp n.
1.750.039/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe
23/11/2018; AgInt no AREsp n. 1.250.625/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018.
4.2. Da análise do caso concreto.
Feita as digressões acima sobre a legislação de regência, aplicando o
entendimento aqui esposado ao caso dos autos, tem-se o seguinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

No que se refere à Área de Reserva Legal pretendida (528,0 ha), faz-se
necessário, portanto, o cumprimento da exigência específica de sua averbação tempestiva no
registro de imóveis competente, à margem da matrícula do imóvel, até 01/01/2008 (data do fato
gerador do ITR/2008 art. 1o da Lei 9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria
(art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989 e
redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da
IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
No caso em tela, consta dos autos a averbação tempestiva em 12/11/1997,
conforme matrícula AV02 no 806 da certidão de inteiro teor do registro imobiliário (e-fls. 32 e
ss), da área de reserva legal de 528,0 ha, considerando-se cumprida essa exigência para a área
pretendida para o ITR/2008.
A propósito, conforme assinalado anteriormente, este Conselho já sumulou o
entendimento segundo o qual sua averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, faz-se necessário restabelecer a Área de Reserva Legal declarada,
no montante de 528,0 ha.
No que se refere à Área de Preservação Permanente pretendida (1.158,6 ha),
apesar de ser desnecessária a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua existência
deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas do
imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da Lei n.°
4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São
consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.°
4.771/1965, e há necessidade de identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com
indicação dos dispositivos legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no
art. 3°, também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
No caso em questão, entendo que o conjunto probatório anexado pelo sujeito
passivo, permite concluir pela existência do total de 1.158,6 a título de Área de Preservação
Permanente (APP), não sendo possível acatar extensão maior, considerando ter sido este o
montante declarado pelo sujeito passivo.
Assim, com base no livre convencimento motivado, entendo razoável considerar o
total de 1.158,6 a título de Área de Preservação Permanente (APP), constante no Laudo Técnico
de e-fls. 26 e ss, elaborado no ano-calendário 2007, e que é exatamente o montante que consta na
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Deixo de considerar o montante mencionado no Laudo Técnico acostado aos
autos em sede de Impugnação, eis que fora elaborado no ano-calendário 2013, não servindo
como prova suficiente para o exercício do presente lançamento (2008).
Dessa forma, entendo pelo restabelecimento da Área de Preservação Permanente
declarada, no montante de 1.158,6 ha.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

Para além do exposto, deixo esclarecido que a alíquota correspondente aplicada
sobre o VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Por fim, esclareço que sobre o VTN, arbitrado pela fiscalização com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), trata-se de matéria não litigiosa, conforme assentado pela
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, sendo vencido em relação à prejudicial de decadência, voto por
CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) restabelecer a Área de Preservação Permanente
declarada, no montante de 1.158,6 ha; (ii) restabelecer a Área de Reserva Legal declarada, no
montante de 528,0 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
A divergência em relação ao voto do relator restringe-se à decadência.
DECADÊNCIA
Nos tributos sujeitos ao denominado lançamento por homologação, tal como o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), o prazo que dispõe o Fisco para efetivar a
constituição de crédito suplementar de diferenças apuradas, via de regra, rege-se pelo § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, o prazo de cinco anos é contado da data do
fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.879 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.730811/2013-71

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever legal de verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido, efetivando, ao final, o pagamento correspondente.
Uma vez ocorrido o pagamento antecipado pelo sujeito passivo, mesmo que
parcial, o prazo decadencial conta-se a partir do fato gerador, nos termos do CTN, art. 150, § 4o,
acima citado.
Na falta de pagamento, não haverá objeto para homologação. A partir do dia
seguinte ao vencimento, a Administração Tributária está autorizada a realizar o lançamento de
ofício da diferença do tributo devido e não constituído pelo contribuinte mediante confissão em
declaração fiscal.
Em tal circunstância de inexistência de antecipação de pagamento, começará a
fluir o prazo para o lançamento de ofício, cuja contagem, necessariamente, deverá respeitar o
inciso I do art. 173 do CTN, segundo o qual o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por óbvio, eventual
pagamento efetuado pelo sujeito passivo em data posterior não poderá produzir efeito para
alterar o termo inicial da contagem do prazo decadencial, em evidente prejuízo ao credor.
No caso em apreço, o lançamento diz respeito ao exercício de 2008, cujo fato
gerador se deu no dia 1/1/2008. O recolhimento em atraso do imposto efetivou-se no dia
30/09/2009, portanto após a data de vencimento fixada na legislação tributária em
30/09/2008 e após ter começado a fluir o prazo decadencial do CTN, art. 173, I.
Tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento em 8/11/2013, não restam dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento
permanecia incólume segundo a contagem do prazo decadencial pelo inciso I do art. 173 do
CTN, podendo o lançamento ter sido efetuado até 31/12/2013.
Sendo assim, voto por afastar a prejudicial de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 301
DF CARF MF
Original